Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721388-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS PABLO FERREIRA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido já foi analisado e indeferido no juízo originário (Decisão de ID 29920199). Assim, para nova análise da questão, deveria o apelante ter demonstrado que houve a alteração da sua situação financeira, o que não foi feito, razão pela qual indefiro o pedido. Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, promova o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator